Tribunal: TJDFT
Processo: 0714824-95.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA. INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Narrou o autor ter se matriculado na faculdade de Ciências Contábeis em 2018 e aderido ao parcelamento da matrícula para pagá-la ao final do curso, porém não finalizou a graduação por culpa exclusiva da instituição ré, visto que o curso, no turno matutino, fora retirado da grade horária. Alegou ter optado pelo cancelamento e estorno da matrícula, mas a instituição ré lançou cobrança (R$3.095,42) e negativou seu nome indevidamente. Requereu seja declarada a inexistência do débito; a condenação da ré ao pagamento de R$3.095,42, a título de cobrança indevida, e reparação por dano moral.
3. Trata-se de recurso (ID32804374) interposto pela instituição de ensino ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente os débitos de R$3.095,42 e R$1.216,59, condená-la a pagar R$4.716,57 ao autor, a título de compensação por dano moral, e, por fim, determinar a exclusão do nome do demandante do cadastro de inadimplentes.
4. Nas razões recursais, aduz que as telas que demonstram cobrança de débitos não se referem ao portal da instituição ré ou a qualquer de seus sistemas. Alega a existência de débito de R$1.283,43, referente às 3 primeiras mensalidades (janeiro, fevereiro e março/2018) do contrato celebrado através de aceite eletrônico no Portal do Aluno, em razão da adesão ao Parcelamento de Matrícula Tardia (ID32804283), o qual permite ao aluno parcelar as mensalidades referentes aos meses anteriores à sua matrícula. Sustenta ser legítima a cobrança que motivou o apontamento do nome do autor/recorrido nos órgãos de maus pagadores, pois não houve formalização do pedido de cancelamento da matrícula. Alega inexistência de dano moral, ante a ausência de nexo de causalidade e ofensa aos atributos da personalidade, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera que o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373, CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
7. Na espécie, verifica-se que as telas sistêmicas (ID32804262 e ID32804263) apresentadas pelo autor/recorrido apontam a existência de débitos junto à faculdade Projeção, instituição diversa da apontada na inicial (Anhanguera Participações S/A), não havendo nos autos qualquer prova acerca da cobrança indevida supostamente perpetrada pela instituição de ensino ré/recorrente.
8. No que tange à suposta negativação do nome do autor/recorrido, cumpre consignar que o sistema “Serasa Limpa Nome” constitui serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, tão somente para negociação e quitação de dívidas, e não equivale à negativação em cadastro de inadimplentes. (Acórdão 1376463, 07169149420218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Para averiguar se efetivamente houve inclusão de nome nos cadastros de inadimplentes faz-se necessária a apresentação de extrato emitido pela administradora do SCPC ou Serasa Experian, com discriminação do valor e da data de inclusão da anotação no CPF do consumidor.
10. No caso, o documento apresentado na inicial, referente à consulta ao serviço “Serasa Limpa Nome” (ID32804260 correspondente ao ID101681690 na origem), diz respeito apenas a uma proposta de acordo elaborada pela instituição ré/recorrente ao consumidor, no valor de R$1.216,59, não constituindo meio de prova hábil a demonstrar que houve efetiva negativação.
11. A instituição ré/recorrente, por sua vez, apresentou os extratos do SCPC e Serasa Experian (ID32804286 e ID32804287), onde não se verifica qualquer anotação negativa no nome ou CPF do autor/recorrido.
12. Assim, diante das provas colacionadas aos autos, constata-se que o demandante não foi capaz de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), pois não há nenhuma evidência de cobrança indevida de débito no valor de R$3.095,42 junto à instituição ré/recorrente ou inscrição de seu nome junto aos cadastros de inadimplentes.
13. Certo é que meras alegações despidas de respaldo probatório não têm o condão de constituir o direito autoral, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão autoral.
14. Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
15. Recurso conhecido e provido.
16. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.